Tribunal: STF
Processo: AI 161211
Classe: AI
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1999-04-27
Data de publicação: 1999-04-27

Ementa:
EMENTA: - DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL
CIVIL.
        VALIDADE, OU NÃO, DE CLÁUSULA CONTRATUAL:
QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. SÚMULA 454. REEXAME DE PROVAS
(SÚMULA 279).
        RECURSO EXTRAORDINÁRIO: PRESSUPOSTOS DE
ADMISSIBILIDADE.
        ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 5 , XXVI, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AGRAVO.
1.      A validade, ou não, de cláusula contratual, é
questão infraconstitucional, que não pode ser reexaminada
por esta Corte, em Recurso Extraordinário. (art. 102, III,
da C.F.).
2.      Nem é este admissível, para reinterpretação de
cláusula contratual (Súmula 454).
3.      Assim, também, para reexame de provas (Súmula
279).
4.      Ademais, as questões infraconstitucionais
tornaram-se preclusas, com o trânsito em julgado da decisão,
que, no Superior Tribunal de Justiça, manteve o não
seguimento do Recurso Especial.
5.      Por fim, é pacífica a jurisprudência do Supremo
Tribunal Federal, no sentido de não admitir, em Recurso
Extraordinário, alegação de ofensa indireta à Constituição
Federal, por má interpretação ou aplicação e mesmo
inobservância de normas infraconstitucionais.
6.      Agravo improvido.